Tribunal: STF
Processo: RE 73734
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-28
Data de publicação: 1972-09-28

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. COBRANÇA DOS ALUGUEIS. SE POR MEDIDA DE
ECONOMIA PROCESSUAL TEM SIDO ADMITIDA A EXECUÇÃO NOS PROPRIOS AUTOS
DA AÇÃO REVISIONAL, NÃO QUER ISSO DIZER QUE ESTEJA EXCLUIDA A
POSSIBILIDADE DA EXECUÇÃO POR MEIO DE AÇÃO AUTONOMA, FUNDADA NO ART.
298, IX, DO COD.DE PROC.CIVIL. RECURSO PROVIDO.